Tribunal: STF
Processo: Rcl 92406
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, nos autos do Processo nº 0024411-47.2022.5.24.0001, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser 

“uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União” (e-doc. 1, p. 1).

Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, eis que atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.
Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual
“foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no valor de R$ 124,4 milhões” (e-doc. 1, p. 5-6).

Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável” (e-doc. 1, p. 7 e 8).
Requer, no pedido liminar, a suspensão de quaisquer valores, bloqueios ou penhoras em desfavor do SERPRO, bem como a determinação de que a execução da dívida seja processada exclusivamente por meio do regime de precatórios disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Postula, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, nos autos do Processo nº 0024411-47.2022.5.24.0001, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Embora tempestivos, os embargos de declaração não merecem conhecimento, pelas razões expostas a seguir. 
Como é cediço, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, restrito às hipóteses taxativas do artigo 897- A da CLT e do artigo 1.022 do CPC (sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial). 
No caso, contudo, a petição dos embargos não aponta qualquer vício interno estrutural no despacho de ID eb47eca, demonstrando mero inconformismo com a ordem exarada. 
A própria executada intitulou a fundamentação dos embargos como ‘Fatos Novos’ (tópico II da peça – fl. 7535), afirmando trazer à baila ‘questões novas, as quais não poderiam ser, anteriormente, apreciadas pelo Juízo’.
Impõe-se registrar, ainda, que a própria tese de ‘fato novo’ suscitada é  completamente impertinente. O despacho embargado não determinou pagamento, penhora, bloqueio ou expropriação de valores que justificassem a invocação do regime de precatórios (art. 100 da CF) e das decisões do STF apontadas. Tratou-se de simples determinação de apresentação de documentos pela empresa (fichas financeiras, readequação de registros funcionais e informações ao CNIS/INSS) para fins de liquidação. 
De outra parte, a alegação de ofensa ao artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, sob o argumento de que o juízo estaria exigindo o cumprimento de ‘tutela de urgência antes do trânsito em julgado’,  beira a litigância de má-fé. Conforme detalhadamente delineado no despacho que a executada tenta impugnar, o presente feito consiste em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública com parâmetros de reconhecimento de promoções já chancelados por determinação definitiva do TST, com formação de coisa julgada material. Não há, neste momento, tutela provisória em cognição sumária, mas execução de título judicial definitivo transitado em julgado. 
Por fim, não comportam acolhimento os pleitos de exclusão da multa diária (astreintes) e de dilação de prazo. Ressalto que esta ação de cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizada em 27.04.2022, sendo que o primeiro despacho determinando a exibição dos documentos pela empresa para viabilizar a liquidação foi proferido em 20.05.2022 (ID 2b336ba). Ou seja, já transcorreram mais de três anos, tempo mais do que suficiente para que a executada cumprisse a determinação judicial. 
Fica evidente, portanto, que a embargante se utiliza dos presentes embargos de forma protelatória, visando esquivar-se ou retardar o cumprimento da ordem judicial, por meio da arguição de matérias estranhas à natureza dos embargos de declaração. 
III – DISPOSITIVO 
ANTE O EXPOSTO, na ação movida por VERA LUCIA DA CUNHA E SILVA em face de SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (Proc.: 0024411-47.2022.5.24.0001), nos termos da fundamentação, DECIDO não conhecer dos embargos de declaração” (e-doc. 7 - grifos nossos). 

O despacho impugnado por meio dos referidos embargos de declaração foi proferido nos seguintes termos (extraído pelo sítio eletrônico do TRT 24):

“O despacho identificado pelo Id 2b336ba ordenou a apresentação de documentos pela executada, que, em sua manifestação identificada pelo Id f380c43, requereu a revisão da referida determinação, sob a alegação de ‘fato novo’ decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da ação civil pública originária. Sustentou, ainda, a impossibilidade de produção da prova, sob o argumento de se tratar de ’prova diabólica’, bem como a necessidade de que a própria parte autora demonstrasse a existência de promoções por tempo de serviço concedidas de forma geral, linear e impessoal durante o período de afastamento. 
Argumentou, para tanto, que as promoções por tempo de serviço, no âmbito do SERPRO, não se confundem com reajustes salariais decorrentes de Acordos Coletivos de Trabalho, não sendo automáticas, pois possuem natureza subjetiva e dependem de avaliação funcional, do cumprimento de interstício mínimo, da inexistência de penalidades, bem como de critérios orçamentários e classificatórios. Por essa razão, defendeu ser vedada a utilização de empregados paradigmas, circunstância expressamente destacada no agravo de petição interposto nos autos nº 0000692-41.2013.5.10.0001. 
A autora apresentou resposta identificada pelo Id d5a6c2a, na qual  reforçou o pleito para que o SERPRO apresentasse informações relativas à evolução funcional e salarial de empregados que permaneceram em seus cargos durante o período de afastamento da autora, especialmente daqueles que exerciam a mesma função, sob o fundamento de que apenas a própria reclamada detém condições técnicas e legais para fornecê-las. 
Aduziu, ainda, que, embora o acórdão em cumprimento tenha determinado que o período de afastamento fosse computado como tempo de serviço, inclusive para fins de progressão na carreira, tal comando  não foi corretamente observado pelo SERPRO. Como exemplo, apontou a empregada paradigma IRANI LOPES DO PRADO (matrícula 0103992-0), admitida na mesma função, que não se afastou do quadro funcional do SERPRO e que, em 01/09/2008, permanecia ativa como Auxiliar — mesma denominação funcional restabelecida à autora quando de seu retorno — evidenciando que os empregados que permaneceram em atividade foram contemplados por evoluções funcionais e salariais não percebidas pela autora, ainda que decorrentes de ajustes gerais e promoções por tempo de serviço, estas de caráter geral, linear e impessoal, a exemplo daquelas constantes no documento identificado pelo Id 6ecd9e9. 
Sustentou, também, que as anotações na CTPS da autora (Id ab88d7d) indicam ‘readmissão’, quando, na prática, teria ocorrido nova admissão, com novo registro funcional e salário inicial inferior, conforme documento identificado pelo Id bdb25ee, em afronta ao v. acórdão que se pretende executar (Id f9a5bd4), o qual determinou a soma dos períodos descontínuos. Destacou que o SERPRO manteve a data de desligamento em 16/07/1990, criando um vácuo funcional até 01/09/2008, o que teria servido para ocultar a evolução funcional e salarial da autora nesse lapso temporal. Defendeu, por fim, que, caso o SERPRO tivesse corretamente desconsiderado a data de desligamento e reconhecido o contrato como único, sequer haveria necessidade de utilização de paradigmas. 
Posteriormente, o Ministério Público do Trabalho emitiu parecer identificado pelo Id 40b1939, manifestando-se pela necessidade de apresentação dos documentos pelo SERPRO, sob pena de multa diária, bem como pela nomeação de perito contábil para a elaboração dos cálculos. No que se refere à alegação da executada de que o ônus da prova recairia exclusivamente sobre a parte exequente, sob pena de caracterização de ‘prova diabólica’,  razão não lhe assiste, uma vez que o SERPRO, na qualidade de empregadora, detém a integralidade dos registros funcionais, fichas financeiras, planos de cargos e salários e demais documentos necessários à aferição do direito reconhecido judicialmente, o que evidencia que a determinação imposta  não é impossível, nem excessivamente difícil de ser cumprida. 
Tampouco se pode considerar que o acórdão proferido no agravo de petição interposto nos autos nº 0000692-41.2013.5.10.0001 constitua fato novo apto a alterar o despacho anteriormente proferido (Id 2b336ba), haja vista que, embora nele conste expressamente que ‘as progressões e acréscimos salariais serão reconhecidos com base em normas coletivas, leis e documentos oficiais que conferiram tais direitos, sendo tal documentação essencial para a execução individual, e não com base nas concessões deferidas aos empregados paradigmas’,  não há qualquer impedimento à utilização de documentos funcionais de empregados paradigmas como meio de comprovação da existência das referidas normas coletivas, leis e documentos oficiais.
Não se pode desconsiderar a utilização das fichas funcionais de empregados paradigmas, sobretudo porque a inexistência de avaliações funcionais da exequente decorreu de ato ilícito praticado pelo próprio executado, consubstanciado na dispensa discriminatória. 
A recusa em apresentar a documentação requerida, ademais,  atenta contra os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC)  e da duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF). 
Friso que a determinação do Tribunal Superior do Trabalho já estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento das promoções de caráter geral, linear e impessoal por antiguidade, não podendo haver rediscussão do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, limitando-se a fase atual à apuração do quantum debeatur. 
Ante o exposto, e em atenção ao parecer do Ministério Público do Trabalho,  fica a executada SERPRO intimada, com a publicação deste despacho, para: 
I. Apresentar, no prazo IMPRORROGÁVEL de  10 (dez) dias, os seguintes documentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a 30 (trinta) dias, quando a necessidade de majoração ou adoção de outras medidas poderão ser adotadas:
a) As fichas financeiras e os recibos de pagamento de empregado que, à data do afastamento do requerente, exercia idêntica função, com percepção do mesmo padrão remuneratório, e que tenha laborado, sem interrupção, durante todo o período de afastamento da requerente; 
b) As fichas financeiras da liquidante a partir de 2008; 
c) Cópia do Plano de Cargos e Salários vigente durante o período de afastamento do requerente.
II. A executada deverá, ainda, no mesmo prazo fixado no item anterior e sob a mesma cominação, comprovar o correto preenchimento das informações relativas à evolução salarial e funcional da autora, extraídas do Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, bem como comprovar o reenquadramento do vínculo como  contrato único (reintegração e não readmissão ou nova admissão), com uma única data de admissão, computando-se integralmente o tempo de serviço prestado, inclusive para fins de regularização perante o CNIS/INSS.
III. Diante de tudo que já foi decidido, o pedido de revisão do despacho de Id 2b336ba, formulado pela executada SERPRO,  fica expressamente indeferido, mantendo-se integralmente as determinações nele contidas.
(...)” (PJE, Id. eb47eca - grifos nossos).

Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, sobressai, na espécie, que ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática de apresentação de documentos e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.
Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
	
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente